Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-80.2021.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-80.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER BORGES - CPF: 341.783.858-44 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (APELADO), LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão de contrato de permuta de propriedade rural. Revelia. Presunção relativa. Prova insuficiente. Improcedência mantida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de permuta de imóveis rurais, cumulada com danos morais e lucros cessantes, formulados pelo apelante. Alegação de inadimplemento do apelado e alienação das propriedades permutadas sem formalização.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o inadimplemento contratual e a alienação das propriedades rurais foram comprovados pelos documentos apresentados, considerando os efeitos da revelia aplicada ao apelado.

III.
Razões de decidir
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas as provas apresentadas, como mensagens de WhatsApp e boletim de ocorrência, não são robustas o suficiente para comprovar o descumprimento contratual ou a alienação indevida dos imóveis.
4. O apelante solicitou o julgamento antecipado, renunciando à produção de outras provas, o que inviabilizou a alegação de cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A presunção relativa decorrente da revelia não afasta a necessidade de provas robustas para comprovar o inadimplemento contratual e a alienação de propriedades, sendo insuficiente o conjunto probatório apresentado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1510140/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTER BORGES

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o

Vara Cível de São Feliz do Araguaia, que nos autos da ação de “
Rescisão Contrato de permuta de propriedade rural c/c danos morais e lucro cessantes”
(Proc. no

1001024-80.2021.8.11.0017
), ajuizada pelo apelante contra
TONYPORTT FERREIRA DE ARAÚJO
, julgou improcedentes os pedidos,

e

condenou o autor ao pagamento das custas e despesas

processuais, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (cf. Id. n. 234256770).

O apelante afirma que ele e o apelado celebraram, em 15 de outubro de 2015, contrato de permuta de imóveis rurais. Pelo referido contrato,

o apelante, então proprietário da Fazenda Tajuva, localizada no município de Alto Boa Vista, com 239,3274 ha (duzentos e trinta e nove hectares, trinta e dois ares e setenta e quatro centiares), teria permutado sua propriedade pela Fazenda Três Pontes, pertencente ao apelado. O contrato previa que o apelado, após dois anos, passaria a pagar aluguel no valor de R$ 5.500,00 mensais, caso permanecesse na posse da Fazenda Três Pontes após o prazo.

Alega que, o apelado não cumpriu com as obrigações previstas no contrato, uma vez que teria deixado de pagar os valores de aluguel a partir de junho de 2020. Além disso, o apelante sustenta que o apelado alienou ambas as propriedades a terceiros, sem que tivesse ocorrido a transferência definitiva dos imóveis permutados.

Afirma que o apelado, ao não apresentar contestação, levou o apelante a requerer, de forma adequada, a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do apelado, conforme previsto no artigo 344 do CPC. Além disso, o apelante reiterou os pedidos formulados na petição inicial e solicitou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Aduz que o processo foi julgado de forma antecipada (art. 355, II, do CPC), sendo que o próprio magistrado não oportunizou a oitiva de testemunhas ou juntada de qualquer outra prova a corroborar o todo já comprovado em inicial, impossibilitando o depoimento de testemunhas previamente indicadas pelas partes a serem arroladas em eventual audiência de instrução e julgamento.

Pede, portanto, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Não há contrarrazões (Id. 234256777).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Valter Borges contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta de Propriedade Rural cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes, ajuizada Tonyfort Ferreira de Araújo.

O juízo de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente a ação, argumentando que, apesar da revelia, a prova documental apresentada pelo autor era insuficiente para demonstrar o alegado inadimplemento contratual e a alienação das propriedades.

Pois bem.

Conforme alega o apelante o contrato de permuta celebrado entre as partes previa a troca da Fazenda Tajuva, de propriedade do apelante, pela Fazenda Três Pontes, pertencente ao apelado, além do pagamento de aluguel no valor de R$ 5.500,00 mensais após o prazo de dois anos de uso e que ainda o

apelado, após cumprir parcialmente o contrato, deixou de pagar os aluguéis e alienou as duas propriedades para terceiros, sem realizar a transferência formal do imóvel conforme acordado.

Para comprovar as alegações o apelante juntou aos autos:
i
) contrato de permuta (Id. 234256716);
ii
) boletim de ocorrência (Id. 234256718);
iii
) escritura publica de compra da Fazenda Tajuva (Id. 23425619)

e iv) conversas de whatsapp.

Prossigo.

Inicialmente, é importante ressaltar que a revelia gera, de fato, uma presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de uma presunção relativa, que pode ser afastada diante da fragilidade ou insuficiência das provas apresentadas.

No caso em questão, embora o apelante tenha requerido a aplicação dos efeitos da revelia, o conjunto probatório trazido aos autos é insuficiente para amparar seus pedidos. As provas consistentes em mensagens de WhatsApp e documentos relativos à Fazenda Tajuva, bem como um boletim de ocorrência, não se revelam robustas o suficiente para comprovar o descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelado, ou a alienação indevida das propriedades. Em relação à Fazenda Três Pontes, além do contrato de permuta, não há qualquer outro documento nos autos.

As mensagens de WhatsApp entre a Sra. Rossana (mãe do requerente) e o requerido ocorreram entre 27 de agosto de 2019 e 23 de novembro de 2020. Embora existam alguns comprovantes de pagamento, não há provas cabais que indiquem a natureza exata desses pagamentos. Além disso, nas conversas entre o requerente e o requerido, as respostas deste último foram enviadas em formato de áudio, os quais não foram anexados aos autos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de permuta.

2. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

3. Modificar o aresto impugnado e aplicar aos requeridos os efeitos da revelia, como pretendem as partes recorrentes, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.505.274/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – CONVERSAS POR
WHATSAPP
COMO
PROVA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
prova
escrita, exigida pela ação monitória, pode consistir em conversas documentadas, mas as mensagens e transferências bancárias não demonstram de forma inequívoca a origem da dívida.
In casu, há discrepância temporal e quantitativa entre as transferências bancárias e as conversas apresentadas, o que impede a vinculação direta entre ambas.
A sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da
prova
apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 1019887-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

O documento emitido pelo 1o Tabelionato e Registro de Imóveis (Id. 23425672), referente à Fazenda Tajuva, é datado de 21 de maio de 2014, anterior à assinatura do contrato de permuta, e nele consta o requerente como proprietário do imóvel. Ademais, não há nos autos qualquer certidão de registro capaz de comprovar a alienação do referido imóvel a terceiros.

Ademais, o juízo intimou as partes para que especificassem as provas que desejavam produzir (Id. 234256764). O apelante, entretanto, requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 234256765).

Nada obstante a intimação do apelante para especificar as provas que desejava produzir, o apelante argumenta que o julgamento foi realizado de forma antecipada, sem que lhe fosse dada a oportunidade de ouvir testemunhas. No entanto, cabe ressaltar que foi o próprio apelante quem solicitou o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas. Assim, ao não indicar claramente as provas que pretendia produzir, inviabilizou posteriormente a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabia ao apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para sustentar suas alegações, o que justifica a improcedência dos pedidos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1510140 RJ 2019/0148358-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Dessa forma, após detida análise dos autos, verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho na integra a sentença.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o, do art. 98, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024